Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. OPERAÇÃO ROSÁRIO. ORGANIZAÇÃO COMBOIO DO CÃO. MATERIAL QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO.
A apelante é companheira de um dos líderes da facção criminosa Comboio do Cão e serviria como “caixa” da organização, utilizando seu nome para adquirir bens e lavar o dinheiro decorrente dos crimes praticados pela organização.
Medida cautelar de apreensão de bens autorizada judicialmente.
Incabível, por ora, a restituição dos bens apreendidos em decorrência de buscas e apreensões diante do inequívoco interesse público. Prevalece o interesse para a instrução criminal, de modo que os bens ainda interessam ao processo, até para o respectivo perdimento como proveito dos crimes, ou eventual reparação de danos, se o caso. Por fim, nada obsta a posterior restituição dos bens em sentença a ser proferida em data iminente, se comprovada sua origem lícita.
Assim, correto o indeferimento da restituição com base no art. 118 do Código de Processo Penal: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
Apelo desprovido.